Tribunal: CARF
Processo: 10825.002663/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.002663/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FABIANA GOMES CAETANO APENDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua dedutibilidade,
devendo ser mantida aquela em relação a qual não houve tal comprovação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Lei No 10.966/2004. ISENÇÃO.
Conforme art. 1o da Lei no 10.996, de 2004, fica excluída, para fins de
incidência na fonte e no ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, a
quantia de R$ 100,00 (cem reais) mensais do total dos rendimentos tributáveis
provenientes do trabalho assalariado pagos nos meses de agosto a dezembro do
ano-calendário de 2004.
Afasta-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos em relação aos quais
a fonte pagadora não observou a determinação legal e tributou o valor isentado
pela lei. De outra forma mantém-se o lançamento referente à omissão de
rendimentos quando os comprovantes de rendimentos apresentados e as
informações constantes em DIRF apontam que houve observação da lei, com
dedução do valor mensal de R$ 100,00 da base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 9.000,00, e cancelar parcialmente o lançamento relativo à omissão de rendimentos,
no valor de R$ 500,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.002663/2008-84
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002663/2008-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de Previdência
Privada/Fapi e de despesas médicas, indevidamente deduzidas, e de inclusão de rendimentos
tributáveis na base de cálculo do IRPF, considerados omitidos, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 6 a 10.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
conforme relatório proferido no Acórdão 17-38.965 – 11a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 78), o qual
adoto:
Inconformado com a notificação emitida em 10/03/2008 o contribuinte apresentou a
defesa de fls. 01/02 em 21/10/2008 contestando o procedimento adotado pela
fiscalização, posto que enviada a documentação para endereço em que não residia desde
2006.
Alega que o Termo de Intimação Fiscal foi endereçado para o a Rua Rio Branco n° 687,
Oeste., Vila Schavion, Pederneiras - SP, quando desde o início de 2006 havia mudado
para o n° 186, Oeste, Centro da mesma rua, conforme consta nas suas DIRPF 2006,
2007 e 2008, endereço devidamente informado para a SRF (cópia fl. 09, Declaração
recebida via Internet em 24/04/2006).
Alega que a Notificação da mesma forma foi enviada indevidamente para o endereço
antigo e que a intimação por edital não pode suprir a pessoal, uma vez que o novo
endereço foi devidamente informado, constando do seu cadastro, tanto que o aviso de
cobrança expedido em outubro de 2008 foi emitido para o endereço correto (fl. 12).
Requer a anulação da notificação, em respeito ao direito constitucional da ampla defesa
e contraditório e apresenta os comprovantes exigidos no Termo de Intimação Fiscal.
Requer, ainda , que a SRF se abstenha de inscrever o débito em Dívida Ativa e CADIN
enquanto não for julgado o pedido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois entendeu que (e-fls.78 e ss):
1 – em que pese a intimação para prestar esclarecimentos e a Notificação de
lançamento terem sido enviadas ao endereço antigo da contribuinte, tal fato não enseja a
nulidade do processo, eis que a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação do contribuinte ao ato administrativo do lançamento e, ainda que por vias
transversas, foi o contribuinte notificado da cobrança e do lançamento efetuado, tendo podido
exercer seu direito de defesa com a apresentação da impugnação em análise, que foi recebida,
considerando o início de prazo para defesa o dia do seu recebimento, assegurado assim o
contraditório e a ampla defesa;
2 – no mérito:
2.1 - foi restabelecida a glosa de dedução de Previdência Privada/Fapi;
2.2 - quanto às despesas médicas, que os recibos apresentados não indicam quem
teria sido submetido ao tratamento;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002663/2008-84

2.3 – a omissão de rendimentos de R$ 1.200,00 deve ser mantida à vista dos
elementos constantes dos autos.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 26/3/2010 (e-fls. 86) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 26/4/2010 (e-fls. 87), no qual, em
síntese, devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – em relação às despesas médicas, que os recibos encontram-se em nome e na
posse da contribuinte recorrente, fato que, por si só indica que eles foram emitidos contra o
pagamento dos serviços odontológicos e fisioterápicos a ela prestados;
2 – quanto à omissão de rendimentos, que se refere à isenção mensal de R$
100,00 concedida pela Lei 10.966/2004 sobre rendimentos provenientes do trabalho assalariado
pagos nos meses de agosto a dezembro do ano-calendário de 2004; como possui duas fontes
pagadoras, a exclusão se seu sobre cada uma delas.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas médicas
Conforme notificação de lançamento, foram glosadas despesas médicas no valor
de R$ 17.172,96 (a totalidade) informadas como dedução na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
da contribuinte.
Conforme DAA da contribuinte (e-fls. 58), foram informadas as seguintes
despesas médicas:
1 – Daniela Gomes Figueiredo: R$ 2.000,00;
2 – Janaína de Campos: R$ 6.000,00;
3 – Giovanna C. de Miranda: R$ 7.000,00;
4 – Unimed São José do Rio Preto: R$ 805,00;
5 – Unimed Bauru: R$ 1.367,96
A glosa foi mantida em parte pela decisão de piso, pois foi restabelecida a despesa
com Unimed São José do Rio Preto, no valor informado de R$ 805,00, e Unimed Bauru, no valor
informado de R$ 1.367,96, de forma que a lide remanesce em relação às profissionais Daniela
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002663/2008-84

Gomes Figueiredo (R$ 2.000,00), Janaina de Campos (R$ 6.000,00) e Giovanna Miranda (R$
7.000,00), uma vez que os recibos apresentados não indicam “quem teria sido submetido ao
tratamento e para fazer jus à dedução pleiteada deveriam ter como tal o declarante, de forma
que não ficou comprovado nos autos que a despesa seria em seu benefício, não havendo como
acatar os recibos apresentados;”.
Assim, passo ao cotejo das alegações do contribuinte, aliadas à provas juntadas, e
aos fundamentos da decisão de piso.
Inicialmente, em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados, é possível inferir, quando o recibo não faz menção ao beneficiário de maneira
específica, que o serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi,
inclusive, tema da SCI COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
No caso concreto, não foram apontados indícios de irregularidades detectados nos
recibos apresentados, mas somente ausência do beneficiário do serviço.
Assim, quanto aos recibos emitidos por Daniela Gomes Figueiredo (e-fls. 33 a
37), no valor total de R$ 2.000,00, e também Giovanna C. de Miranda , no valor total de R$
7.000,00, entendo que devem ser considerados, pois a única dúvida existente sobre os mesmos,
qual seja quem seria o beneficiários dos serviços, resta sanada à vista das colocações acima
expostas, devendo ser restabelecida a dedução do valor de R$ 9.000,00 (R$ 2.000,00 + R$
7.000,00).
Entretanto, melhor sorte não assiste em relação aos recibos emitidos por Janaína
de Campos, no valor total de R$ 6.000,00, pois nestes não há indicação nem mesmo de quem
pagou pela despesa, ou seja, não foi emitido em nome da contribuinte, de forma que, além de não
preencherem os requisitos legais, não são suficientes para comprovar as despesas alegadas.
Conforme dispõe o dispositivo legal citado:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Assim, diante dos recibos apresentados não é possível inferir quem foi o
beneficiário do tratamento, devendo ser mantida a glosa dessa despesa, no valor de R$ 6.000,00.
Da omissão de rendimentos
Em relação à omissão de rendimentos apurada, a contribuinte alega que se trata de
benefício fiscal previsto na Lei no 10.996/2004, segundo a qual:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002663/2008-84

Art. 1o Fica excluída, para fins de incidência na fonte e no ajuste anual do imposto de
renda da pessoa física, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) mensais do total dos
rendimentos tributáveis provenientes do trabalho assalariado pagos nos meses de agosto
a dezembro do ano-calendário de 2004.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, ao 13o (décimo
terceiro) salário para fins de incidência do imposto de renda na fonte.
Conforme consta explicitamente no texto da lei, a exclusão do valor da base de
cálculo do IRPF deveria se dar quando da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, de
forma que o benefício fiscal seria aplicado diretamente pela fonte pagadora.
O lançamento se refere à provável omissão de rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar e Associação Hospitalar de
Bauru.
Às fls. 67 consta a DIRF da fonte pagadora Fundação para o Desenvolvimento
Médico e Hospitalar, por meio da qual é possível verificar que houve o efetivo desconto do valor
mensal de R$ 100,00 nos meses de agosto a dezembro (coluna deduções) sobre os rendimentos
pagos nesses meses, para fins de apuração do Imposto de Retido na Fonte, de forma que excluir
novamente os valores na DAA significa aplicar o benefício em duplicidade.
Já às fls. 65 consta a DIRF apresentada pela Associação Hospitalar de Bauru na
qual não consta tal dedução, de forma que entendo assistir parcial razão à contribuinte quanto a
essa fonte pagadora. Conforme a lei, a exclusão deveria se dar nos meses de agosto a dezembro
(5 meses) e sobre o 13o (décimo terceiro) salário. Considerando que o regime de tributação sobre
o 13o salário é exclusivo na fonte, de forma que os valores recebidos e esse título não compõem
os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, deverá ser afastado o lançamento relativo à
omissão de rendimentos no valor de R$ 500,00, referentes aos meses de agosto a dezembro.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 9.000,00, e cancelar parcialmente o
lançamento relativo à omissão de rendimentos, no valor de R$ 500,00.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital